Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738705-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra a decisão de ID 76318468, a qual indeferiu o pedido efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento interposto em desfavor de RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão e contradição interna no ato proferido. Aduz ter sido validada sua tese recursal no sentido de ter o juízo deprecante invadido a competência do juízo deprecado, reforçando a ideia de que a avaliação e sua impugnação são matérias a serem apreciadas pelo Juízo de Poços de Caldas, confirmando a necessidade de reforma da decisão agravada. Nada obstante, contraditoriamente foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, mas a conclusão harmônica seria o deferimento do pleito. Sustenta a existência de omissão quanto aos fundamentos relativos ao perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), os quais reforçam a necessidade de concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pede seja modificado o trecho final da decisão de modo a constar o deferimento do efeito suspensivo ao recurso (ID 76191833). Contrarrazões apresentadas (ID 77266196). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada assentou que, consoante art. 914, §2o do CPC, “Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”. O decisum observou ter a executada apresentado impugnação ao laudo de avaliação do imóvel perante o juízo deprecado, com observância à parte final dispositivo supramencionado, nada obstante, antes de encerrada a controvérsia no local da situação do imóvel, o juízo a quo rejeitou as insurgências e homologou o laudo. Concluiu, portanto, não ter sido observada a competência para análise das alegações, sendo atribuição do juízo deprecado da comarca de Poços de Caldas-MG, no qual foi praticado o ato impugnado, acolher ou rejeitar a suposta incorreção na avaliação do imóvel penhorado. Na mesma linha de intelecção, colacionou julgados deste TJDFT. Nada obstante os fundamentos lançados, a princípio favoráveis à tese da parte agravante, a decisão foi omissa ao deixar de explicitar a necessidade de instrução do agravo para melhor elucidação da causa, após apresentação das contrarrazões, devendo a questão ser analisada de forma colegiada. Muito embora a agravante alegue a necessidade de correção de um vício procedimental, salutar a oitiva da parte contrária e avaliação pelo colegiado quanto à possibilidade de obstar a continuidade do processo de expropriação do bem penhorado, sopesando o periculum in mora alegado e o periculum in mora inverso existente, mormente considerando a longa tramitação da execução de título extrajudicial de referência. Feitos estes acréscimos em esclarecimento, a despeito dos fundamentos lançados na decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo as partes aguardarem o julgamento de mérito do agravo. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão e contradição interna apontadas, acrescentando à fundamentação a necessidade de instrução do agravo e julgamento colegiado da controvérsia, mantido o trecho final da decisão embargada, qual seja: “INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” Publique-se. Intimem-se. Com as contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 16:13:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador